Tribunal: TJDFT
Processo: 0717021-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. ART. 562 DO CPC. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECOLHIMENTO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
1. Se o Juízo de origem, por ocasião da r. decisão recorrida, sequer analisou o tema relativo à sua competência para análise e julgamento dos autos de referência, a apreciação desse tema por esta instância julgadora resultaria em indevida supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ré contra decisão que, nos autos de ação de reintegração de posse, deferiu a liminar vindicada pela parte autora na petição inicial, para reintegrar os autores, ora agravados, na posse do imóvel localizado no “Lote 7, Conjunto F, Condomínio Rural Mestre D’Armas II, Planaltina/DF, com área de 700 m2”.
3. Nos termos do art. 560 do CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Cabe ao possuidor, na forma do art. 561, incisos I a III, do aludido diploma legal, provar: a) a sua posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; e d) a perda da posse, na ação de reintegração. O art. 562, caput, do CC, por sua vez, acrescenta que, estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração.
4. Na espécie, verifica-se, neste instante processual, que os agravados demonstraram a posse sobre o imóvel objeto de discussão nos autos, conforme certidão apresentada ao feito de referência, que atesta a reintegração de posse desse bem, em 25/6/2019, em benefício dos recorridos, nos autos do processo n. 0012443-16.2011.8.07.0005.
5. Em complemento, há indícios de esbulho possessório praticado contra os agravados, os quais são verificados a partir das fotografias apresentadas aos autos e do boletim de ocorrência lavrado pela parte agravada em 11/8/2020. Logo, se devidamente instruída a petição inicial, na origem, com os elementos que indicam a posse, o esbulho e a data da violação possessória, afigura-se escorreita a r. decisão agravada ao deferir a liminar de reintegração de posse vindicada na peça vestibular, nos termos do art. 562 do CPC.
6. É certo, ademais, que o c. STF, no âmbito de decisão proferida em Medida Cautelar na ADPF n. 828/DF logrou suspender, “pelo prazo de seis meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo n. 6/2020)". Na espécie, contudo, não se extrai dos autos que o imóvel objeto do mandado de reintegração expedido pelo Juízo de origem sirva de moradia da parte agravante, tampouco que nele seja desenvolvida atividade laboral individual ou familiar, o que demanda maior e mais aprofundada instrução probatória, providência esta incompatível com este momento processual.
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.